Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009707-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), JACKSON LUIZ LIMA DA SILVA - CPF: 076.038.084-80 (AGRAVANTE), ROSANGELA RODRIGUES DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 010.978.271-27 (AGRAVANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME - CNPJ: 19.345.026/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009707-55.2024.8.11.0000

AGRAVO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRETES DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS AUTORES AGRAVANTES - POSSIBILIDADE DA PRETENDIDA SUSPENSÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, decorrente, inclusive, da pretensão de não mais continuar com a contratação, possível se torna o deferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança das prestações relativas ao contrato em discussão, bem assim para obstar a negativação do nome do promitente comprador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009707-55.2024.8.11.0000

Agravantes:
Jackson Luiz Lima da Silva e Rosangela Rodrigues de Almeida da Silva

Agravado:
Odair José Silva Corretor-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos autores
Jackson Luiz Lima da Silva e Rosangela Rodrigues de Almeida da Silva
contra decisão do
Juízo da 2a Vara Única de Arenápolis
.

AÇÃO:
Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Cancelamento de Protesto e Danos Morais n.o 1000179-16.2024.8.11.0026
proposta por
Jackson Luiz Lima da Silva e Rosangela Rodrigues de Almeida da Silva
aqui agravantes, em face de
Odair José Silva Corretor-ME
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na
suspensão do contrato de firmado entre as partes, devolução dos valores pagos e retirada dos protestos dos nomes dos requerentes
.

Relatam ter firmado em 2020,
com a empresa
Castelo Imóveis Ltda.
o
contrato de prestação de serviços para financiamento bancário e construção de um imóvel residencial, cujo pagamento foi feito com uma parcela de entrada e demais de R$ 500,00, no total de aproximados R$ 5.500,00.

Relatam ainda que, entretanto, a empresa não deu prosseguimento no financiamento junto a caixa ou outro banco, tampouco entregou o imóvel, tendo, diante da demora, a requerente Rosangela aqui agravante solicitado da empresa que resolvesse ou suspendesse os pagamentos, momento no qual, em dezembro de 2021, a empresa enviou uma carta suspendendo a necessidade dos pagamentos até que a Prefeitura fizesse uma liberação, consignando que após esse evento os requerentes teriam que pagar todas as parcelas que tinham sido cessadas de uma única vez, o que argumentam os autores recorrentes ser notadamente abusivo.

Aduzem já ter passado mais de 3 anos desde a assinatura do contrato sem que a empresa lhes tenha dado qualquer retorno.

Defendem a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o risco de demora e pedem a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal consistente na suspensão do contrato de firmado entre as partes e devolução dos valores já pagos, bem como a retirada dos protestos dos nomes dos requerentes. No mérito, pedem o provimento do Agravo.

Foi

concedida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 209747667).

O requerido agravado não foi localizado, mesmo após várias tentativas.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009707-55.2024.8.11.0000

Agravantes:
Jackson Luiz Lima da Silva e Rosangela Rodrigues de Almeida da Silva

Agravado:
Odair José Silva Corretor-ME

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos autores
Jackson Luiz Lima da Silva e Rosangela Rodrigues de Almeida da Silva
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na
Ação de
Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Cancelamento de Protesto e Danos Morais n.o 1000179-16.2024.8.11.0026
proposta
em face de
Odair José Silva Corretor-ME
aqui agravado,
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na
suspensão do contrato de prestação de serviços para financiamento bancário e construção de um imóvel residencial firmado entre as partes, devolução dos valores pagos e retirada dos protestos dos nomes dos requerentes
.

Os autores aqui agravantes alegaram na petição inicial da sua Ação de Rescisão de Contrato ter
firmado em 2020, com a empresa
Castelo Imóveis Ltda.
o contrato de prestação de serviços para financiamento bancário e construção de um imóvel residencial, cujo pagamento foi feito com uma parcela de entrada e demais de R$ 500,00, no total de aproximados R$ 5.500,00. Entretanto, a citada empresa não deu prosseguimento no financiamento junto a caixa ou outro banco, tampouco entregou o imóvel, tendo, diante da demora, a requerente
Rosangela
aqui uma das agravantes solicitado da empresa que resolvesse ou suspendesse os pagamentos, momento no qual, em dezembro de 2021, a empresa enviou uma carta suspendendo a necessidade dos pagamentos até que a Prefeitura fizesse uma liberação, consignando que após esse evento os requerentes teriam que pagar todas as parcelas que tinham sido cessadas de uma única vez, o que argumentam os autores recorrentes ser notadamente abusivo.

Aduzem já ter passado mais de 3 anos desde a assinatura do contrato sem que a empresa lhes tenha dado qualquer retorno, fato que levou a propor a ação e postular em sede de pedido de tutela de urgência a
suspensão do contrato de firmado entre as partes e a devolução dos valores já pagos, bem como a retirada dos protestos dos nomes dos requerentes
.

Como posto na decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, verifica-se que por motivos pessoais há o interesse dos autores aqui agravantes de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes e, à evidência, estão adimplentes com as parcelas contratadas.

Considerado que é patente o direito do demandante de rescindir o contrato e, inclusive, de pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada eventual retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico,
não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas e obstada possível negativação do nome, enquanto as partes discutem os termos da rescisão e o
quantum
a ser devolvido aos contratantes
.

Dessa forma, a princípio, não há óbice à concessão da medida antecipatória que objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto, máxime considerado o prejuízo que pode advir em razão da inserção e/ou permanência de restrição do nome dos recorrentes nos órgãos de proteção ao crédito, bem assim por não verificar o perigo para a parte adversa.

Em análise liminar, não exauriente dos fatos alegados, contribui para o deferimento de parte da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e por não configurar o
perigo da demora inverso
.

Com efeito, não se afigura razoável que os autores aqui agravantes continuem a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretendem a continuidade da pactuação.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto não é razoável impor aos autores que aguardem a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)
(grifei).

E com o mesmo entendimento é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017)
(grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017)
(grifei).

Quanto a eventual devolução de valores é matéria atinente ao mérito da ação, a ser resolvida na sentença.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo
,
a fim de obstar a cobrança de prestações vincendas e a inserção do nome dos autores recorrentes nos órgãos de proteção ao crédito com relação as prestações do contrato objeto desta lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024